Tribunal: STF
Processo: RE 602626
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
TRABALHISTA. ART. 461, § 2º, DA CLT. SÚMULA 6 TST. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. ART. 7º, XXVI, DA CF: OFENSA INDIRETA.

1.	A 
   matéria debatida nos autos não possui índole constitucional, porque 
   depende de prévio exame da legislação infraconstitucional na qual se 
   fundou o acórdão recorrido.
2.	A eventual ofensa ao art. 7º, XXVI, 
   seria indireta ou reflexa, o que elide o processamento do recurso 
   extraordinário.
3.	Agravo regimental improvido.